Tribunal: TJBA
Processo: 8006438-98.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006438-98.2022.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE RAILDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FELIPE CINTRA DE PAULA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.

1. Comprovada a contratação originária de empréstimo consignado pelo próprio agravante junto ao Banco PAN, não negada em tréplica, inexiste probabilidade do direito alegado.

2. A cessão de crédito de empréstimos consignados independe da anuência do devedor, sendo operação lícita que não altera as condições contratuais originais.

3. Ausente perigo de dano, considerando que os descontos observam limites legais e decorrem de obrigação validamente assumida.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8006438-98.2022.8.05.0201
, em que figuram como Agravante
JOSÉ RAILDO DOS SANTOS
e como Agravado,
BANCO CETELEM S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora